Tribunal: TJES
Processo: 0000827-67.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-67.2021.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

2.
Rejeitada a tese de que sustentam hipótese de absolvição ou desclassificação, à luz das provas contidas nos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

C omo relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS CARLOS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE
MARATAÍZES
/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que agiu em legítima defesa, não fora comprovada a intenção de matar no caso concreto, devendo ser desclassificada a conduta, reconhecendo-se o crime de lesão corporal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos, e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico que a pretensão recursal deduzida deve ser afastada, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
[...
]
em síntese, que no dia 20/05/2021, o ora acusado, após briga de trânsito, possuindo a intenção de matar, atropelou e

retornou de marcha a ré, tornando a atingir

novamente as

vítimas

Arlindo Silva
e
Ana Cláudia de Araújo Silva
, não consumando o crime de homicídio em razão do socorro prestado às vítimas e do erro de pontaria “.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, tendo em vista que a materialidade está devidamente comprovada.

No que se refere aos indícios de autoria, entendo de igual forma que os mesmos foram comprovados nos autos, tal qual fora afirmado, transcrito e fundamentado na decisão impugnada,
haja vista que, em tese, o recorrente no dia do fato denunciado, por motivo fútil, e empregando meios que impossibilitaram a defesa das vítimas, as perseguiu e, após discussão no trânsito, as atropelou continuadas vezes, ocasionando lesões e sequelas permanentes, não havendo como acolher a tese, na presente fase, de que não havia o
animus
para matar.

Não há como acolher sumariamente a tese de legítima defesa. As vítimas são uníssonas em afirmar que a ação delituosa teria se consolidado na forma como fora descrito na denúncia, o que remete a conclusão de que as teses apresentadas pela defesa devem ser analisadas perante o Júri Popular.

Ainda, para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio, a inexistência do animus necandi deve mesmo ser comprovada de forma cabal, não podendo haver dúvidas sobre o dolo do agente, mas não é esta a conclusão que pode ser efetivada neste momento processual.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.